Tribunal: TJPA
Processo: 0897120-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897120-47.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CLESIO RICARDO DE CARVALHO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL, JUNTADO APENAS DOCUMENTO ESCANEADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O Juízo a quo, identificando que o contrato juntado não possui assinatura digital, mas tão somente é uma assinatura manuscrita digitalizada, bem como, que a notificação extrajudicial juntada em ID 82621874 não foi recebida no endereço do devedor, determinou que a parte autora, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a exordial.

II –
Analisando os autos, percebe-se que o apelante juntou cópia de um contrato assinado manualmente, ou seja, “escaneado”, o que é bem diferente de uma assinatura digital como alega se tratar. Posto isso, sendo caso de contrato assinado de forma convencional, cabia ao banco acautelar em secretaria o documento original.

III
–
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0897120-47.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: CLESIO RICARDO DE CARVALHO MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juiz da Comarca da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
CLESIO RICARDO DE CARVALHO MENDES
.

Narra a inicial da ação: 1)
que o banco requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o apelado no valor de R$ 15.781,94 (quinze mil e setecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), em 48 parcelas mensais de R$ 594,31 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)
; 2) que o réu se tornou inadimplente a partir da 2ª parcela; 3) requereu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em decisão de ID 16456708, o juiz verificou a impossibilidade de verificação da autenticidade da assinatura posta no contrato, visto que fora juntado apenas de assinatura digitalizada da parte requerida, determinando a emenda a inicial nos termos do caput do art. 321 c/c 320 do CPC, para juntada do contrato digital devidamente assinado com certificação digital e comprovante de mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único do art. 321 do CPC).

O banco juntou pedido de reconsideração (ID 16456709) e comprovante de constituição em mora (ID 16456712).

Despacho determinando novamente a juntada do contrato digital devidamente assinado com certificação digital (ID 16456766).

Juntada de contrato no ID 16456767.

Sentença proferida no ID 16456769, onde o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por não cumprimento da determinação de emenda, nos moldes do art. 485, I e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Apelação interposta pelo banco autor no ID 16456770, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois
o banco juntou todos os documentos necessários ao deslinde do feito aos autos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0897120-47.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: CLESIO RICARDO DE CARVALHO MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por não cumprimento da determinação de emenda, nos moldes do art. 485, I e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Em mérito, sustenta o apelante que juntou todos os documentos necessários ao deslinde do feito aos autos.

A ação foi ajuizada com o intuito de obter a busca e apreensão do veículo HONDA CG 160 TITAN, 2018/2018, PRETA, Placa QDW7107, RENAVAM 01165293355 e CHASSI 9C2KC2210JR059496, sob a alegação de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.º 3627988686.----

O Juízo
a quo
, identificando que o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente”, determinou, com fundamento no artigo 2º da Lei nº 13.043 de 2014, que alterou o Decreto 911/69, que a parte autora, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a exordial.

A parte autora/apelante, foi devidamente intimada da determinação de emenda da petição inicial em 17/10/2022, entretanto, deixando de cumpri-la no prazo legal.

Assim, resta claro que a parte autora, foi devidamente intimada, conforme disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, mas não atendeu, no prazo legal, a determinação de emenda da exordial, a qual indicou precisamente o que deveria ser corrigido, ainda, teve seu agravo de instrumento não conhecido, razão pela qual entendo que o indeferimento da inicial se deu de forma correta, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, veja-se:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Quanto ao tema, é o comentário de Luiz Guilherme Marinoni, em Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, Ed. RT, p. 342:

Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 485, § 1.°, CPC. (...)

Vejamos as ementas de casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada dos Atos Constitutivos da requerente, para fins de comprovação de que seus representantes legais possuem poderes para nomear e constituir procuradores. 2- Tendo o recorrente deixado de atender ao comando judicial que determinou a emenda à petição inicial com a juntada dos Atos Constitutivos, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/2015. 3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2019.05127286-24, 210.619, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2019.05116326-21, 210.602, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CONTRA-FÉ. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 284, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É cediço que a contrafé é o documento hábil para viabilizar a efetivação da citação da parte requerida, devendo a providência da juntada aos autos, recair para o autor. 2. Na hipótese, correta a sentença a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no indeferimento da inicial em razão do descumprimento da determinação de sua emenda. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.05218572-94, 210.978, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

Analisando os autos, percebe-se que o apelante juntou cópia de um contrato assinado manualmente, ou seja, “escaneado”, o que é bem diferente de uma assinatura digital como alega se tratar. Posto isso, sendo caso de contrato assinado de forma convencional, cabia ao banco acautelar em secretaria o documento original.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte apelada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITOBANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIAORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a viaoriginalda Cédulade CréditoBancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do originaldo título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a viaoriginaldo título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000.Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 29/02/2024